Tribunal: STJ
Processo: 2258022-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922002 - SP (2025/0151314-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: EXCLUSIVE ARACATUBA IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: ROBERTA CRISTINA ARDENGUE CERQUEIRA LEITE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GRPQA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
ARRESTO
CAUTELAR.
ELEMENTOS
CONCRETOS NÃO PROVADOS. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial diante da ausência de violação ao
artigo 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos art. 797 do CPC e no art. 7o da LGPD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. O Tribunal de Justiça de origem analisou os elementos
probatórios apresentados, concluindo que não havia nos autos
comprovação suficiente de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade que justificasse a desconsideração da personalidade
jurídica das agravadas, bem como que os extratos bancários
apresentados pela parte agravante configuravam prova ilícita,
Documento eletrônico VDA51401394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e9d2939d-f002-448b-bddd-dbccd84aaf47

por ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo
bancário.
5. Independentemente da decisão não ser favorável à pretensão
do recorrente, não se pode imputar vício ao julgado, uma vez
que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
fundamentada.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
exige a demonstração inequívoca de abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, para a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
7. Quanto ao pedido de arresto cautelar, o Tribunal de origem
também decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ,
ao exigir a comprovação de elementos concretos que indiquem
a intenção do devedor de dilapidar ou ocultar patrimônio para
frustrar a execução.
8. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9 . Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e9d2939d-f002-448b-bddd-dbccd84aaf47

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922002 - SP (2025/0151314-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: EXCLUSIVE ARACATUBA IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: ROBERTA CRISTINA ARDENGUE CERQUEIRA LEITE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GRPQA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
ARRESTO
CAUTELAR.
ELEMENTOS
CONCRETOS NÃO PROVADOS. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial diante da ausência de violação ao
artigo 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos art. 797 do CPC e no art. 7o da LGPD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. O Tribunal de Justiça de origem analisou os elementos
probatórios apresentados, concluindo que não havia nos autos
comprovação suficiente de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade que justificasse a desconsideração da personalidade
jurídica das agravadas, bem como que os extratos bancários
apresentados pela parte agravante configuravam prova ilícita,
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

por ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo
bancário.
5. Independentemente da decisão não ser favorável à pretensão
do recorrente, não se pode imputar vício ao julgado, uma vez
que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
fundamentada.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
exige a demonstração inequívoca de abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, para a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
7. Quanto ao pedido de arresto cautelar, o Tribunal de origem
também decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ,
ao exigir a comprovação de elementos concretos que indiquem
a intenção do devedor de dilapidar ou ocultar patrimônio para
frustrar a execução.
8. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9 . Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 96-97).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 100-105), há violação ao art.
1.022, II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que teria deixado de apreciar tese essencial à resolução da lide, consistente
na inexistência de quebra de sigilo bancário em razão de os documentos
apresentados serem comuns às partes e necessários para demonstrar confusão
patrimonial entre os recorridos, com base no art. 797 do CPC e no art. 7o da LGPD.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-stj fls. 202).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj 2052-2055):
(...) Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
A alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp
n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCES
, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator
22/8/2022
29/8/2022
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
analisou os elementos probatórios apresentados, concluindo que não havia nos
autos comprovação suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que
justificasse a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, bem como
que os extratos bancários apresentados pelo agravante configuravam prova ilícita,
por ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário.
Assim, ainda que a decisão não tenha sido favorável à pretensão do
recorrente, não se pode imputar vício ao julgado, uma vez que a prestação
jurisdicional foi entregue de forma fundamentada.
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

O acórdão recorrido expôs de maneira detalhada as razões pelas quais
entendeu que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e para
o arresto cautelar não estavam presentes, destacando a ausência de elementos
probatórios lícitos e a inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial
(fls. 57-60).
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Vale lembrar, também, que para conhecer da controvérsia apresentada
neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Melhor dizendo, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
e indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens das agravadas, sob o fundamento
de que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme exigido pelo art. 50 do
Código Civil.
Ora, ao examinar as provas constantes nos autos, concluiu que a
coincidência de sócios, identidade de marca e transações financeiras entre as
empresas não configuram, por si só, os requisitos necessários para a
desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque - repita-se - os
extratos bancários apresentados pelo agravante foram considerados provas ilícitas,
por ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECL
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTER
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compr
eensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURS
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relat
9/3/2016
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
A propósito, o Tribunal de origem, ao examinar as provas constantes
nos autos, concluiu que a coincidência de sócios, identidade de marca e transações
financeiras entre as empresas não configuram, por si só, os requisitos necessários
para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque os extratos
bancários apresentados pelo agravante foram considerados provas ilícitas, por
ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração inequívoca
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, para a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.1. Para aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato
intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de
dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. 2. Na
hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não acolheu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes
os seus pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias
fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula no
7/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196
reconsiderada para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial. (AgInt no AREsp 2750225 / DF, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 12/08/2025,
DJEN
.)
18/08/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DO
ABUSO
DE
PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO
DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso especial, sob alegação de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, além de sustentar a presença de
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas envolvidas. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve
omissão e obscuridade no acórdão recorrido ao não considerar fatos
incontroversos relacionados ao perdão de dívida e à alteração
societária; (ii) a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser
aplicada devido à confusão patrimonial e desvio de finalidade,
conforme exceção reconhecida em precedentes. 3. A decisão
recorrida afirma que não há evidências suficientes de confusão
patrimonial ou desvio de finalidade por parte das empresas agravadas,
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

cuja alegação de envolvimento direto em cessão de crédito em sede
de recuperação judicial ficou afastada. 4. A pretensão de revisitar as
evidências processuais para a desconsideração da personalidade
jurídica esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame
de matéria fático-probatória. 5. A exceção firmada no EREsp n.
1.584.404/SP, que admite revaloração de fatos em recurso especial
nos casos de desconsideração da personalidade jurídica com base em
provas incontroversas, não se aplica quando as instâncias ordinárias
concluem, de forma fundamentada, justamente pela existência de
premissas cuja derrocada exige novo escrutínio do material de
cognição para acolhimento da pretensão recursal 6. Agravo interno
não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2770185 / SP, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgamento 19/05/2025,
DJEN
.)
23/05/2025
Ademais, no que tange ao pedido de arresto cautelar, o Tribunal de
origem também decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, ao exigir a
comprovação de elementos concretos que indiquem a intenção do devedor de
dilapidar ou ocultar patrimônio para frustrar a execução, conforme precedentes
abaixo colacionados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
REQUISITOS.
EXISTÊNCIA.
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. Não há como rever as conclusões das instâncias ordinárias
sem a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos por esta
Corte, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. A necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 1195245 / PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 24/04/2018, DJe 02/05/2018
.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2.
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
3.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo a apreciação
pelo Tribunal de origem de todas as matérias suscitadas pelas partes,
não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Para
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos
em razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento inviável na via do especial (Súmula 7/STJ). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao
dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido,
tendo em vista a situação fática de cada caso concreto. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1043856 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgamento 12/09
/2017, DJe
.)
15/09/2017
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRO
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: 78845884-bc72-44e5-a6ef-bf85e1a21b85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.922.002 / SP
Número Registro: 2025/0151314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130045420248260032 22580229620248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
AGRAVADO
: EXCLUSIVE ARACATUBA IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: ROBERTA CRISTINA ARDENGUE CERQUEIRA LEITE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GRPQA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: b6a966ee-5b0d-4323-b10a-61471974f4a7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: b6a966ee-5b0d-4323-b10a-61471974f4a7